Tribunal: CARF
Processo: 10730.720796/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720796/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.714 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
HERCILIO ALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720796/2017-86
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720796/2017-86

Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2014, para apurar imposto suplementar de R$1502,09,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$5462,15.
O contribuinte em 10/04/2017 concorda com as glosas referentes a UNIMED e Carla
Pires e impugna a despesa no valor de R$2000,00 referente ao profissional Iragildo
Nunes Neves Machado conforme fls. 2 e 3.
Em 29/09/2017 o processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 01/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos, com a identificação do profissional prestador dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas tidas com Iragildo Nunes Neves
Machado, de R$2.000,00.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720796/2017-86

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Para comprovar o montante de R$2000,00 o interessado apresenta Notas Fiscais tendo
como Tomador de Serviço a senhora Fantina Judite, que foi declarada dependente em
sua DAA conforme fl.17.
As Notas Fiscais foram emitidas Pela Clinica Vida e Saúde DR. Iragildo Machado Ltda
referentes a consulta médica nos seguintes meses : dezembro(dia 8, valor R$700,00),
julho nos dias 1 (R$600,00) e 3(R$700,00) .
Entretanto, tais notas não podem ser aceitas uma vez que o contribuinte não declarou
pagamentos a pessoa jurídica. Além disso, as notas não foram assinadas pelo
profissional que foi declarado na DAA do interessado, no intuito de configurar erro de
fato.
È de se estranhar o pagamento de duas consultas médicas no mesmo mês e com valores
distintos, cabendo ao interessado trazer elementos probantes que demonstrem
efetivamente qual serviço médico e por qual profissional foi realizado.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, mantida a glosa .
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720796/2017-86

Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou três notas fiscais
emitidas por Clínica Vida e Saúde Dr. Iragildo Machado Ltda., totalizando R$2.000,00 (fls.
11/13). Na DIRPF, o contribuinte lançou despesas para o médico Iragildo Machado, de mesmo
valor (fl. 21).
O contribuinte se defendeu alegando que fez a importação das informações da
DIRPF do ano anterior, não tendo notado que o médico havia passado a emitir comprovante em
nome da pessoa jurídica.
Considerando que o nome da pessoa jurídica revela que o médico em referência é
seu titular, resta comprovada a despesa médica, devendo a dedução ser reestabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original